Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728336-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDVARDES FERNANDES LARANJEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a ordem de emenda (12a Vara Cível de Brasília - id 67215449 – autos principais) à execução individual de sentença coletiva (ação civil pública concernente ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC - 84,32% - ao invés do BTN - 41,28% -, devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 - 11/01/2003 -, e, após, de 1% a.m.), para juntar todas as Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia indicadas no requerimento. Alega, em suma, a desnecessidade da medida, visto que a Certidão de Registro da Cédula de Crédito constitui documento suficiente à execução individual da aludida sentença coletiva, conforme entendimento jurisprudencial do TJDFT. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, é dispensável a juntada das cédulas de crédito rural pignoratícia, uma vez que a certidão de inteiro teor do imóvel é suficiente para comprovar a existência do contrato de financiamento rural. Atente-se para o precedente, em caso análogo, do TJDFT: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO EMENDA. EXIBIÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. NÃO CUMPRIDO. CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL. APRESENTADA. ART. 524, §3o CPC. REQUISIÇÃO AO RÉU. INDEFERIMENTO INICIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. No caso em análise, trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.340. 2. O julgado liquidado determina claramente a obrigação da instituição bancária de apresentar os extratos das cédulas de crédito rural para que os cálculos aritméticos possam ser concretizados, constituindo a ação meio adequado para que o autor obtenha esse direito e possa liquidar a sentença. 3. Nos termos do artigo 524, §3o do Código de Processo Civil, é permitido ao juiz requisitar dados em poder de terceiros ou do próprio executado. 4. O autor comprova seu direito por meio da apresentação da certidão de registro do imóvel rural, que prevê a cédula rural pignoratícia e hipotecária, constituindo formalismo excessivo afastar a judicialização do direito tão somente pela não apresentação da cédula rural, impossibilitando tanto o pedido de exibição dos extratos relativos a esse título como também da liquidação de acordão. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (1a T. Cível, ac. 1.259.790, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2020) 3. Posto isso, suspendo a ordem de emenda, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR